Tribunal: TJSP
Processo: 2154086-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXEQUENTE QUE PRETENDE A MAJORAÇÃO DA ASTREINTES FIXADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – MULTA QUE SEQUER É EXIGÍVEL ENQUANTO NÃO REALIZADA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 410 DO COLENDO STJ – MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2154086-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante CLÁUDIA
GOTTARDI ZORZETO, é agravado TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154086-94.2020.8.26.0000 -Voto no 14949
2
VOTO No 14949
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154086-94.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CLÁUDIA GOTTARDI ZORZETO
AGRAVADO: TELEFÔNICA BRASIL S/A
COMARCA: ARAÇATUBA
JUIZ: ANTONIO CONEHERO JÚNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQUENTE QUE PRETENDE A MAJORAÇÃO DA
ASTREINTES FIXADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO
MULTA QUE SEQUER É EXIGÍVEL
ENQUANTO NÃO REALIZADA A INTIMAÇÃO PESSOAL
DA DEVEDORA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 410 DO COLENDO STJ
MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo (fls. 01/09), interposto nos autos de ação de
obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, contra a r. decisão
copiada a fls. 12 (fls. 450 dos autos originários) que indeferiu o pedido de
majoração do valor da multa, e determinou a intimação da executada na
pessoa de seu advogado, nos termos do artigo 513, § 2o, inciso I, do Código
de Processo Civil.
A exequente, ora agravante, sustenta que não apenas
executa a multa outrora fixada, mas também pretende o seu acréscimo em
razão do contumaz inadimplemento por parte da agravada. Aduz que a
aplicabilidade da multa tem função coercitiva e sob pena de se tornar ineficaz,
de rigor a sua majoração. Assim, espera o acolhimento do recurso com a
reforma da r. decisão combatida e a majoração da multa para R$ 400,00 por
dia.
O recurso foi regularmente processado com a concessão
do efeito suspensivo (fls.64).
Dispensada a contraminuta porquanto ainda não
instaurado o contraditório no cumprimento de sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual do feito (fls.
68).
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154086-94.2020.8.26.0000 -Voto no 14949
3
Com efeito, a exequente deflagrou a fase de cumprimento
de sentença para exigir da agravada, a penalidade imposta para o caso de
descumprimento da tutela de urgência concedida em sentença, e confirmada
pelo Acórdão transitado em julgado em 05/03/2020, nos seguintes termos (fls.
381/384 dos autos sob no 1002485-93.2019.8.26.0032): “(....) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a ré ao cumprimento da
obrigação de fazer consistente em restabelecer as linhas telefônicas ns. (18)
99799-4512 e (11) 97221-6059, no prazo de 10 dias, sob pena de incorrer
em multa no valor de R$ 200,00 por dia de atraso, desde logo limitada a R$
6.000,00 (....).”. Sic
Pois bem, em que pese o processamento da ação, vê-se
que em nenhum momento a agravada foi intimada pessoalmente para o
cumprimento da obrigação que lhe foi imposta pela r. sentença
supramencionada.
Portanto, forçoso reconhecer que enquanto não efetivada
a sua regular intimação, não há que se falar em incidência de multa diária
pelo suposto descumprimento, tampouco na pretendida majoração, sendo
patente a ausência de condição indispensável para o processamento do
cumprimento de sentença.
Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO
DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE
DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO
STJ. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a
cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos
termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após
a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de
divergência não providos. (EREsp 1360577/MG CORTE ESPECIAL
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO j. em 19/12/2018 m.v.).
Sic
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de Direito
Privado, confira-se:
Agravo de instrumento. Direito de vizinhança. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Fase de cumprimento de sentença. Obrigação
de fazer imposta na sentença, com fixação de multa diária. Intimação
pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação. Necessidade (STJ,
Súmula 410). Enquanto o devedor não houver sido intimado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154086-94.2020.8.26.0000 -Voto no 14949
4
pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer imposta
judicialmente, não incide a multa diária. Precedente da Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido. (Agravo de
Instrumento no 2181781-57.2019.8.26.0000 Relator CESAR LACERDA
j. em 08/10/2019 v.u.). Sic
Portanto, verificada a inadequação do cumprimento de
sentença, e observada que a matéria referente à exigibilidade da astreintes é
cognoscível de ofício, de rigor o afastamento da multa até que a devedora seja
regularmente intimada a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.
A propósito, quanto a apreciação ex officio da matéria, já
deliberou o Excelso Superior Tribunal de Justiça, confira-se:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
ASTREINTES.
IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXIGIBILIDADE DA
MULTA
COMINATÓRIA.
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
PESSOAL DO DEVEDOR. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA.
TEMA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITO À PRECLUSÃO.
SÚMULA No 410 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As
disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade
dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de 9/3/2016. 2. Não é possível afirmar que existe coisa julgada
dispensando a intimação pessoal do devedor para efeito de exigibilidade
da multa cominatória se a decisão judicial definitiva não tem esse
conteúdo específico. 3. Questões afetas à fixação e exigibilidade da multa
cominatória são de ordem pública e, por isso, não se sujeitam a
preclusão. 4. Nos termos da Súmula no 410 do STJ, A prévia intimação
pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 5.
Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1737829/SP
TERCEIRA TURMA - Relator Ministro MOURA RIBEIRO j. em
04/05/2020 v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e afasto ex officio a incidência da multa até que a devedora seja
intimada pessoalmente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator